Tribunal: TJSP
Processo: 1068769-76.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da requerente, com a ressalva da gratuidade judiciária.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior

Ementa:

REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da requerente, com a ressalva da gratuidade judiciária.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça e do artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004. Contrato que especifica com clareza os índices incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos percentuais aplicados.
TARIFAS. Alegação genérica de abusividade, sem sequer elencar quais os encargos almeja impugnar. Súmula 381 do C. STJ aplicável à espécie. Por total e absoluta falta de dialeticidade, não se conhece do recurso nesta parte.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretendida a dobra legal. Inexistência de valores a restituir.

Sentença preservada. Recurso conhecido em parte e, nesta, improvido.